Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
2.1. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
3. Preliminar de preclusão acolhida. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.